Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-10.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a

Ementa:
SEGURO AGRÍCOLA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 3. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 4. A correção monetária visa, tão somente, evitar o enriquecimento sem causa do devedor ao recompor a perda de substância da moeda. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.